Tribunal: TJBA
Processo: 8078569-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078569-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA LUCIA ALVIM

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA SOCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CATEGORIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E PROVA DE MUDANÇA FÁTICA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reenquadramento tarifário, refaturamento de contas e indenização por danos morais, em face de concessionária de serviço público (EMBASA) que alterou a classificação da unidade consumidora de "social" para "residencial intermediária".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral da categoria tarifária de "social" para "intermediária" foi legítima, considerando que a autora reside em imóvel do programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1); (ii) verificar se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação, gera danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A alteração de categoria tarifária que prejudica o consumidor
sem
prévia notificação e demonstração de que os requisitos para o benefício deixaram de ser preenchidos
configura comportamento contraditório da concessionária e

caracteriza
violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

4. A consumidora comprovou residir em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1) e possuir inscrição no Cadastro Único, preenchendo os requisitos da Resolução nº 01/2017 da AGERSA para a fruição da tarifa social.

5. É devido o refaturamento das contas desde a alteração indevida (05/03/2017), com repetição do indébito na forma simples para valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os pagamentos posteriores, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

6. A cobrança indevida de tarifa, por si só, sem que tenha havido interrupção do fornecimento de água ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura mero dissabor, não ensejando reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos
os autos do recurso
de Apelação
nº.
8078569-60.2020.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
ANA MARIA LUCIA ALVIM
e,
como apelada,
EMPRESA BAIANA DE
ÁGUA E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS,
pelas razões adiante alinhadas.